Tribunal: TJDFT
Processo: 0001882-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001882-49.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JUCILENE ALVES DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDO MECONIAL. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 421 DO STJ. 1. Hipótese de morte de recém nascido em hospital da rede pública em virtude de aspiração de líquido meconial. 2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3. Comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano respectivo, está configurada a obrigação de indenizar. 4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor, com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano. 5. De acordo com precedentes vinculantes promanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária. 6. Nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado a sua Defensoria Pública, pois nesse caso há clara confusão entre credor e devedor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir do montante da condenação o valor referente aos honorários de advogado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 464, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a observância do laudo pericial quanto à inexistência de falha na prestação de serviços. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, argumentando que, por força da autonomia administrativa outorgada pela EC 45/2004 e ampliada pela EC 74/2013, resta vedada a vinculação da Defensoria Pública do DF a qualquer outra estrutura do Estado, reafirmando-se sua posição como instituição extrapoder, e, por isso, os valores por ela recebidos a título de honorários sucumbenciais serão destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Pede, portanto, que o recorrido seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 464, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a despeito de ter o réu negado a obrigação de indenizar, as circunstâncias do parto e as condições de saúde da infante nos dias seguintes indicam que a submissão da criança a tratamento adequado nos primeiros minutos de vida poderiam ter evitado o sofrimento experimentado pela mão, bem como o óbito da criança. Portanto, não há como afastar a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano ocasionado” (ID 9972990). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” (RE 1.140.005 – Tema 1002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025